Tribunal: TJMT
Processo: 1018290-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018290-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0439-17 (AGRAVANTE), VANESSA AZEVEDO SANTOS FERREIRA - CPF: 655.888.943-91 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. - CNPJ: 76.538.446/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS –
REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se razoável a redução do valor dos honorários periciais para patamar que guarde conformidade com a complexidade da prova técnica a ser realizada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1018290-05.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO SEGUROS S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Indenização Securitária
”

(Proc. no 10568-47.2015.811.0041 - Código 972659), ajuizada contra a agravante por VANESSA AZEVEDO SANTOS FERREIRA, homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo expert nomeado judicialmente, correspondente ao valor de R$ 6.930,00, por considera-la razoável e proporcional à complexidade da perícia técnica a ser realizada na parte autora (cf. Id no 26256984).

A agravante sustenta que a perícia a ser realizada na autora/agravada, consistente na “
constatação de invalidez permanente total ou parcial por acidente ou doença e seu real grau, não apresenta maiores complexidades, uma vez que a elaboração do laudo consistirá no exame clínico da parte autora, análise dos documentos médicos acostados nos autos e a elaboração do laudo
”, e, assim, defende que “
os honorários propostos foram feitos sem uma relação lógica para que se pudesse apurar efetivamente qualquer o valor do trabalho a ser desempenhado
”.

Aduz que “
a resolução no 232/2016, do CNJ, a qual estabeleceu critérios para fixação de honorários, sendo que para as perícias médicas, com o fito de analisar danos físicos e estéticos, a quantia máxima é de R$ 370,00, podendo ser superada em até cinco vezes, ou seja, R$ 1.850,00, porém, desde haja fundamentação plausível por parte do magistrado acerca da necessidade de uma quantia superior
”, motivo pelo qual pede o

provimento do recurso, para que seja “
reformada a decisão agravada, minorando o valor dos honorários periciais propostos, em quantia máxima de R$ 1.850,00, consoante a Res. 232/2016 do CNJ
”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal (cf. ID no 26256975).

A admissibilidade do recurso foi admitida pela decisão proferida em 04.12.2019, que atribuiu efeito suspensivo à interposição (cf. ID 26669998).

O prazo para oferta das contrarrazões transcorreu sem que a agravada, devidamente intimada (cf. ID 27059989), se manifestasse nos autos (cf. ID 31927968).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou contra a agravante ação de cobrança

de indenização securitária, amparando sua pretensão no contrato de seguro celebrado entre os litigantes (“Apólice de Cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente e Doença”) e circunstanciando que sofreu acidente de trabalho, consistente em uma queda na escada do local de trabalho que resultou em lesão do ombro direito, e de que foi diagnosticada com LER/DORT em “
ambos os membros superiores e na coluna
”, mais especificadamente, “
tendinopatia, bursite em ambos os ombros, síndrome do túnel do carpo nos punhos, lombalgia e fibriomialgia na coluna
” (cf. ID no 26256976).

Em razão da natureza da lide, o MM. Juiz determinou a produção de prova pericial nos seguintes termos:

“Nomeio o
médico Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO
, com consultório na Rua 24 de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 78045-470 Telefone: 9972-1818, Cuiabá/MT, e e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, independentemente de compromisso, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo.

Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por acidente, se é degenerativa.
”

O expert nomeado apresentou proposta de honorários periciais de R$ 7.000,00, que foi prontamente recusada pela ré/agravante,

então, nova proposta foi ofertada pelo d. Perito, que reduziu a verba

honorários em 10%, o que foi acatado pelo julgador como proporcional e razoável, sendo homologada a 2a proposta apresentada,
correspondente ao valor de R$ 6.930,00.

Os honorários periciais devem ser fixados em conformidade com os parâmetros estabelecidos para perícias da mesma espécie, e em observância ao princípio da proporcionalidade e sopesado, ainda, o grau de complexidade da perícia a ser realizada, o tempo a ser despendido para realização da perícia e do laudo, os exames necessários e o grau de dificuldade na elaboração do laudo, o conhecimento e especialidade exigidas do profissional necessárias para o bom desempenho do trabalho, porém, o montante não deve ultrapassar os valores comumente fixados para este tipo aferição técnica.

O CNJ, ao editar a Resolução no 232/2016, estabelecendo critérios para fixação do valo dos honorários periciais, definiu valor máximo e mínimo para os honorários, contudo, limitou a aplicação desses parâmetros apenas para a hipótese em que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários é da parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, quando, então, o Estado custeará a realização da prova pericial, nos termos do art. 95, §3o, do CPC/2015.

É o que consta do art. 1o da Resolução supracitada:

“
Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.
”

Na espécie, os limites definidos pela Resolução CNJ no 232/2016 não tem aplicação, porquanto, será a Seguradora/agravante quem arcará com o custeio da prova pericial médica, todavia, a proposta dos honorários periciais acatada pelo d. julgador comporta redução.

Não consta dos autos cópia da primeira proposta de trabalho ofertada pelo expert para se verificar qual a extensão da prova pericial a ser realizada, não obstante, consta da nova proposta apresentada pela d. Perito, que a prova pericial médica “
é de complexidade técnica, grande quantidade de quesitos, assistente técnico, expressivo valor da causa e demandará elevado número de horas técnicas de trabalho
” (cf. fls. 01 ID 26256983).

E
m análise as particularidades da lide, considerando que a agravada alegou ser portadora das patologias de “
LER/DORT, tendinopatia, bursite em ambos os ombros, síndrome do túnel do carpo nos punhos, lombalgia e fibromialgia na coluna
” (cf. fls. 02 ID 26256976), não se ignorando ou diminuindo as dores da autora/agravada, e
sem desmerecer, ainda, à toda obviedade, o labor do d. Perito,
o exame pericial não parece ser de extrema complexidade, já que se cuidam de lesões ordinárias, nada excepcionais, que não são novidade nos consultórios médicos,

não exigindo exames complexos e nem oferecendo dificuldades só superáveis mercê do emprego de instrumentalidades sofisticadas e de técnica altamente especializada, conforme parece demonstrar as avaliações médicas precedentemente já realizadas em casos semelhantes, ademais, a perícia em questão possui finalidade bem específica e objetiva, qual seja, se as patologias apresentadas pela agravada caracterizam invalidez permanente e/ou possuem caráter degenerativo; esse é o ponto nodal da lide.

O trabalho pericial compreenderá exame físico da agravada, cumprindo registrar a preexistência de exames e relatórios médicos já constantes dos autos, pelo que tenho que os honorários do perito comportam redução para montante que ainda remunere com dignidade o d. Perito, mas sem onerar a Seguradora/agravante, observando-se o benefício econômico pretendido com a lide.

Atento as peculiaridades do caso, o local da prestação do serviço, a natureza e complexidade do exame, e, ainda, o tempo estimado para realização e conclusão do trabalho pericial, cabível a redução dos honorários periciais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sobre a temática recursal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PERÍCIA - NECESSIDADE - PRECLUSÃO DA MATÉRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - VALOR - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. (...). No arbitramento dos honorários periciais deve-se levar em conta o zelo profissional, o lugar e tempo para execução, o grau de complexidade do serviço e a importância para a causa. Constatando-se que a verba fixada não atende aos princípios da razoabilidade e ponderação, é possível a sua redução. (TJMG - 16a Câmara Cível - Agravo de Instrumento no-1.0000.17.013983-6/003 – Rel. Des. MARCOS HENRIQUE CALDEIRA BRANT - Julgamento em 04/12/2019 – DJE 06/12/2019)

Ementa: Agravo interno. Seguros. (...). Verba honorária fixada em valor excessivo, considerando o trabalho a ser desenvolvido pelo expert. Redução dos honorários periciais. Não trazendo a parte agravante qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento adotado na decisão agravada, apenas reeditando a tese anterior, improcede o recurso interposto. Agravo interno não provido. (TJRS - Sexta Câmara Cível - Agravo No 70068567601 – Rel. Des. NEY WIEDEMANN NETO - Julgado em 28.04.2016)

P
elo exposto, dou parcial provimento ao recurso para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Custas pela agravada, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020